Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715601-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILANE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILANE ALMEIDA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo movida pela agravante em desfavor de BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES, indeferiu o pedido autoral de despejo do recorrido do imóvel indicado na petição inicial. Consta do decisum agravado (ID 155295316 – processo referência): Trata-se de ação de despejo com pedido com pedido (sic) liminar de desocupação compulsória do imóvel, objeto da presente demanda, sob a alegação de término do contrato e cobrança indevida de restituição de valores a título de benfeitorias, por parte do locatário. Não obstante a demonstração nos autos de término do contrato, verifica-se a existência de questões a serem esclarecidas, sobretudo acerca de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, o que demanda dilação probatória. Também não verifico risco de perecimento do direito do autor, que justifique o deferimento liminar de desocupação do imóvel. Portanto, indefiro o pedido liminar de despejo. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o requerido de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Publique-se. Inconformada, aduz a recorrente que a decisão atacada merece reforma, sob a alegação de que inexiste óbice legal ou contratual ao seu anseio de retomada do imóvel. Assevera que, embora formalmente notificado, o recorrido tem se recusado a desocupar a habitação alugada, bem como se absteve de comprovar a realização das melhorias elencadas no comprovativo de ID 155273541 (processo referência). Entende presentes os pressupostos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista o esgotamento do prazo de vigência contratual encartado no instrumento celebrado entre as partes (ID 155273529 – processo referência), bem como o risco de deterioração do patrimônio, caso o locatário proceda à retirada das benfeitorias realizadas. Requer, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de desocupação da morada apontada na petição de ID 46081817. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que a retomada de imóvel objeto de pacto locatício, enquanto medida constritiva consideravelmente gravosa, deve ser lastreada em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, na espécie, que a citação do locatário ainda não se aperfeiçoou, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o acolhimento do pleito suscitado pela autora, ora agravante. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Turma sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constatação do objeto da ação de despejo, medida gravosa e constritiva, necessita de cautelosa reunião de elementos probatórios, sobretudo daqueles inseridos sob o crivo do contraditório. Nos autos, não há documentação precisa quanto às unidades objeto de locação, o valor dos aluguéis, se houve sublocação, suas condições, etc. Assim, necessária instrução probatória, para se garantir a segurança jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1126852, 07054906320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador